Tribunal: TJDFT
Processo: 0716186-06.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA EM CONTRADIÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 488 DO CPC. CAUSA MADURA. BANCO DO BRASIL S.A. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O SALDO CREDOR DE CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A AFASTADA. MERO DEPOSITÁRIO DOS VALORES PROVENIENTES DO FUNDO PASEP. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. Nos termos do artigo 488 do CPC, é permitido ao julgador deixar de apreciar a preliminar se notar que a parte a quem ela aproveita será beneficiada com isso, desde que, no caso, seja apreciado o mérito.
2. A existência de contradição das razões de decidir com o dispositivo da sentença, enseja a nulidade absoluta do julgado, porquanto carece a sentença de fundamentação, em manifesto confronto ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil.
3. Aplica-se a teoria da causa madura com fulcro no artigo 1.013, § 3o, IV, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios processuais da economia e da celeridade, quando já suficientemente instruído o feito para julgamento do mérito.
4. Constatada a ausência de fundamentação com a consequente contradição adotada pelo dispositivo sentencial, não há óbice a que o vício seja afastado pela instância revisora tendo em vista o efeito translativo inerente ao recurso de apelação contido no artigo 515, § 1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual serão "objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro".
5. A alegação de ilegitimidade passiva ostenta natureza de ordem pública, e, assim, pode ser decidida a qualquer momento pelo órgão jurisdicional, não importando reformatio in pejus ou julgamento extra ou ultra petita.
6. O Banco do Brasil, como mero depositário dos recursos provenientes do fundo PASEP, não possui legitimidade passiva para figurar nas lides em que se discute a atualização monetária dos valores depositados.
7. Consoante enunciado de súmula no 77, do colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para compor o polo passivo das lides ajuizadas por empregados que versem sobre as cotas do PIS depositadas em sua conta individual, deve o mesmo raciocínio ser aplicado nas ações propostas em face do Banco do Brasil S/A relativas ao PASEP, em razão da semelhança da matéria.
8. Apelação cível conhecida, preliminar de nulidade da sentença decretada de ofício. Sentença cassada. Julgamento na forma do art. 1.013, §3o, do CPC. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida, processo extinto sem resolução do mérito. Recurso de apelação julgado prejudicado.